Tribunal: TJDFT
Processo: 0747156-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIFICULDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal.
2. Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.